Tribunal: TJDFT
Processo: 0010126-46.2014.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010126-46.2014.8.07.0003 RECORRENTE: ARIDELSON SEBASTIAO DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CRIME DO ART. 89 DA LEI No 8.666/90. ATUAL ART. 337-E DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA EM RAZÃO DA MUTATIO LIBELLI. REJEIÇÃO. ABOLITIO CRIMINIS PARCIAL. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. PERSECUÇÃO PENAL. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. LIAME SUBJETIVO VERIFICADO. COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. DANO AO ERÁRIO E EFETIVO PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme o art. 2o da Portaria Conjunta 132 de 9 de novembro de 2022 deste eg. TJDFT, os prazos processuais, judiciais e administrativos iniciados em dias de jogos da Seleção Brasileira, durante o Campeonato Mundial de Futebol de 2022, foram automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, nos termos da legislação processual vigente. 1.1. Considerando que o termo inicial de interposição do recurso recaiu em dia de jogo da Seleção Brasileira e foi prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, findando durante o período de suspensão dos prazos processuais de 20/12/2022 a 20/1/2023, o recurso interposto no primeiro dia útil subsequente após esse período é tempestivo. 2. A Lei no 14.133/2021, que trata sobre Licitações e Contratos Administrativos, promoveu significativa reforma aos crimes pertinentes ao procedimento licitatório e aos contratos administrativos, revogando as condutas típicas dos arts. 89 a 108 da Lei no 8.666/93, que passaram a integrar os arts. 337-E ao 337-P do Código Penal. 2.2. Com a revogação, ocorreu a abolitio criminis apenas quanto à conduta omissiva própria do art. 89 da Lei no 8.666/93 - "deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”, havendo a continuidade típico-normativa das demais condutas tipificadas, dentre elas a de “dispensar” e “inexigir” licitação fora das hipóteses previstas em lei, as quais o legislador utilizou terminologia distinta para se referir a situações idênticas (“admitir”, “possibilitar” ou “dar causa” à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei). Consequentemente, permanece hígida a persecução penal dos fatos cometidos antes da vigência da nova previsão legal. 3. O v. acórdão embargado não inovou quanto aos fatos originariamente descritos na denúncia oferecida, mas, apenas, deu definição jurídica diversa a eles, em razão da posterior revogação do dispositivo legal e da continuidade típico-normativa da conduta no novo diploma legal. Trata-se, portanto, de emendatio libelli, prevista no art. 383 do CPP, e não mutatio libelli. 4. Consoante jurisprudência do col. STJ, a consumação do crime descrito no art. 89 da Lei no 8.666/1993, agora disposto no art. 337-E do CP, exige a demonstração do dolo específico de causar dano ao erário, bem como, efetivo prejuízo aos cofres públicos. 5. Verificado o liame subjetivo entre o gestor público e os demais envolvidos no procedimento administrativo de contratação de entidade, com inexigibilidade de licitação, e, havendo elementos que revelam a intenção de beneficiar a (entidade) contratada, causando dano ao erário e lesando os cofres públicos, correta a condenação nas penas do art. 89, caput (atual art. 377-E do CP), c/c art. 84, § 2o, ambos da Lei no 8.666/93. 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Registre-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 54134695. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 384, 609, ambos do Código de Processo Penal e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como ao enunciado 453 da Súmula do STF, em face da não apreciação de matéria de nulidade processual, por mutatio libelli, promovida no acórdão combatido, sob o argumento de que a matéria não poderia ser deduzida em sede de infringentes. Assevera que o órgão julgador ofendeu o princípio da correlação entre a imputação posta na denúncia e a indicada no acórdão combatido. Frisa que a ausência de correlação entre o fato imputado e a decisão condenatória acarreta o cerceamento de defesa e o desrespeito ao contraditório e ao devido processo legal; b) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 489, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil, suscitando ausência de fundamentação, diante da utilização de paradigma que não tem correspondência alguma com a conduta imputada na denúncia; c) artigos 89 da Lei 8.666/1993 e 337-E do Código Penal, acrescido pela Lei 14.133/2021, requerendo seja reconhecida “a nulidade do acórdão por ofensa à Lei 14.133/2021 relativamente a não apreciação da abolitio criminis havida na segunda parte do caput do art. 89 da Lei 8666/93, plenamente oponível à conduta, originariamente imputada ao Recorrente na denúncia e reconhecida na sentença absolutória, que não se confunde com a equívoca conduta não imputada e utilizada a condenar.” Articula, ainda, a ausência de indicação e demonstração de provas do suposto vínculo do recorrente com a suposta prática delitiva e do dolo específico exigido ao tipo condenatório. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF e ao enunciado 453 da Súmula do STF, pois “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023) e “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 489, §1o, inciso V, do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.321.499/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 384, 609, ambos do Código de Processo Penal, 89 da Lei 8.666/1993 e 337-E do Código Penal, acrescido pela Lei 14.133/2021. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o entendimento do órgão julgador encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. ART. 337-E DO CÓDIGO PENAL. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. OFENSA AO ARTIGO 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL . NÃO OCORRÊNCIA. ESPECIAL FIM DE AGIR. DESCRIÇÃO SUFICIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não prospera a alegação de ofensa ao art. 384 do Código de Processo Penal se houve tão somente a adequação típica em razão da alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.133/2021. A nova lei não descriminalizou a conduta descrita no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, não havendo que se falar em abolitio criminis. O cotejo do art. 337-E do Código Penal com o art. 89 da Lei n. 8.666/19 93 evidencia uma continuidade normativo-típica, já que o caráter criminoso do fato foi mantido. 2. Na hipótese, houve descrição exaustiva e pormenorizada da atuação do recorrente, sugestiva da prática do crime previsto no art. 89, caput, da Lei n. 8.666/1995, com todas as suas elementares, deixando entrever o dolo específico de causar dano ao Erário, bem como o efetivo prejuízo causado à Administração Pública, pois a alegada situação emergencial invocada para autorizar a dispensa de licitação não restou caracterizada, uma vez que a aquisição de equipamentos de informática "servidor de rede" e software configura situação rotineira e previsível. 3. Exordial acusatória que atende aos requisitos necessários para a deflagração da ação penal. 4. Ação penal que deve ter o seu normal prosseguimento, a fim de elucidar os fatos adequadamente narrados pela acusação, que, da forma como expostos, permitem o pleno exercício da ampla defesa. 5. O reconhecimento da ausência de justa causa e atipicidade da conduta é providência inviável na via estreita do writ, por exigir profundo exame do contexto probatório dos autos. Referida tarefa é reservada ao Juízo processante que, no decorrer da instrução processual, analisará as teses suscitadas pela defesa. 6. Agravo regimental desprovido (AgRg no RHC n. 183.906/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 89 DA LEI N. 8.666/93. CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS ORDINÁRIOS E COMUNS DO MUNICÍPIO SEM PESQUISA DE PREÇO. ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL. ARGUMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. CAPACIDADE TÉCNICA DAS EMPRESAS. NÃO COMPROVADA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. QUESTÕES ARGUIDAS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. NULIDADE ABSOLUTA SEM PREENCHIMENTO DO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. EFETIVO PREJUÍZO E DOLO ESPECÍFICO PRESENTES. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. Consoante jurisprudência desta Corte, para configuração do delito previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/93, é imprescindível, além do efetivo prejuízo causado à administração pública, o dolo específico, consistente na deliberada intenção de lesar o erário. 7. No caso dos autos, as instâncias ordinárias apontaram o dolo específico do agravante, além da existência de dano ao erário para manter a condenação, não destoando do entendimento desta Corte Superior (Súmula n. 83/STJ). 8. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp n. 2.270.704/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023). Logo, “O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.329.449/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Por fim, verifico que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028